Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0702895-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO THIAGO DIAS BATISTA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Valdevino dos Santos Correa, em favor de Pedro Thiago Dias Batista, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, nos autos n.o 0702889-31.2025.8.07.0003, homologou a prisão em flagrante delito do paciente e a converteu em prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública (ID 68264473, p. 22-25). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/01/2025, como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal (roubo impróprio). Segundo o auto de prisão em flagrante (ID 68264472, p. 5-9), o paciente foi abordado por H. C. S., fiscal de perdas, após deixar o supermercado vítima portando produtos alimentícios sem ter passado pelos caixas. Segundo o relato da referida testemunha, ao ser indagado sobre a nota fiscal dos produtos, o paciente disse que não tinha e “tentou continuar saindo da loja”. Ato contínuo, quando a testemunha o segurou e pediu que o acompanhasse, o paciente teria dito: “me solta ou eu vou te furar”, sendo posteriormente encontrada em sua posse uma faca acondicionada na cintura. O emprego de grave ameaça pelo paciente foi corroborado pela testemunha D. A. R., motorista do estabelecimento vítima, que ajudou na contenção do paciente e na arrecadação da faca em seu poder. O impetrante, ao mencionar o estado de saúde do paciente e sua dependência química, sustenta que “o paciente não gozava de sanidade mental capaz de discernir sua própria conduta”. Ademais, quanto ao objeto do presente writ, defende que a conduta atribuída ao paciente, em tese, não se amolda ao tipo penal de roubo impróprio, mas, sim, ao crime de furto (artigo 155 do Código Penal). Para tanto, argumenta que: “(...) os 3 seguranças da vítima uníssima em afirmarem que o paciente foi visto saindo empurrando o carrinho de compras sem passar pelo caixa, oportunidade em que foi abordado e continuando a se deslocar sem passar pelo caixa, aonde foi abordado e mobilizado e jogado ao chão, quando os seguranças retiraram da sua cintura uma faca com cabo enrolado em plástico sem maiores especificações.” Requer liminarmente e no mérito a desclassificação da conduta atribuída ao paciente do crime de roubo impróprio para o de furto, a concessão de liberdade provisória sem fiança, com monitoração eletrônica, a expedição de alvará de soltura e, ainda, a internação do paciente em clínica “particular ou pública” para tratamento da sua drogadição, sob pena de retorno ao cárcere. É o relatório. A Portaria GPR 18 de 13 de janeiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 02 de fevereiro de 2025, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passo à análise do pedido de liminar. A impetração busca desconstituir o enquadramento da conduta do paciente no delito de roubo impróprio, pleiteando sua desclassificação para furto. Contudo, a discussão acerca da tipificação penal demanda dilação probatória, incompatível com o rito sumário desta ação mandamental. Na espécie, não se pode afirmar que esteja demonstrado, mediante prova pré-constituída, que o paciente, após subtrair os produtos relacionados no auto de apreensão de ID 68264472, p. 14, itens 1-5, não constrangeu um dos prepostos do supermercado vítima, mediante grave ameaça, “a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.” Conforme exposto alhures, ao contrário do que o impetrante defende, os elementos de informação colhidos indicam que o paciente supostamente empregou grave ameaça ao exigir que o preposto da vítima lhe soltasse, o que é corroborado tanto pela arrecadação de uma faca acondicionada na sua cintura quanto pelo depoimento de uma segunda testemunha. Logo, nesta análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na tipificação procedida pela autoridade policial e corroborada pela autoridade indigitada coatora. Assim, a tese defensiva não pode ser apreciada na presente ação autônoma de impugnação, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente, durante a instrução criminal e perante o juízo do conhecimento. Ultrapassada tal questão, em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo impróprio) é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão impugnada encontra-se fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo deixado de aplicar isoladamente as medidas cautelares diversas da prisão por entender que são insuficientes para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente. Confira-se (ID 68264473, p. 22): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo impróprio praticado em estabelecimento comercial, em que o custodiado, ao ser abordado pelo segurança do estabelecimento quando tentava sair do local, ameaçou furá-lo. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (grifo nosso) Com efeito, verifica-se, em princípio, que a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada na decisão impugnada, em razão da gravidade concreta dos fatos, haja vista que o paciente não se constrangeu com a ação do segurança (fiscal de perda) do estabelecimento comercial vítima e, em tese, o ameaçou de “furá-lo”, sendo que o paciente portava instrumento capaz de concretizar a ameaça empregada. Tal contexto evidencia ser a segregação cautelar do paciente necessária e adequada. Assim, neste juízo de prelibação, sendo admissível e necessária a prisão preventiva, não se vislumbra, por ora, o cabimento isolado das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes, pois, como ele mesmo já admitiu anteriormente, “roubava para conseguir dinheiro para se drogar” (ID 68264471, p. 3). Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à Desembargadora Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2025 15:40:15. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura